Tribunal: TJDFT
Processo: 0747360-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0747360-20.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA, SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA AGRAVADOS: JOSÉ RODRIGUES DE SOUSA, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ RODRIGUES DOS REIS DESPACHO ANDRÉIA CRISTINA MONTALVÃO DA CUNHA e SEBASTIÃO MORAES DA CUNHA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 26830755 para que as publicações relativas à parte agravada sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018